Tribunal: TJES
Processo: 5000890-48.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000890-48.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROMULO ROSSI LUXINGER
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000890-48.2022.8.08.0044

RECORRENTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RECORRIDO:
ROMULO ROSSI LUXINGER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇAS EXCESSIVAS. LIGAÇÕES. LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo Recorrente, no Id. 7814026. Contrarrazões interposta pelo recorrido, Id. 7814484, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7814026 ), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7814024), em que o Juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 I do NCPC, em declarar inexistente todo e qualquer débito com o requerido, tendo em vista que o requerente jamais contratou qualquer tipo de produto ou serviço com o requerido.
CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento."

Trata-se de ação indenizatória de reparação por dano moral, sob argumento de que o autor mesmo não possuindo qualquer vínculo com o requerido, vem recebendo ligações excessivas pela empresa ré. Aduz que as ligações são recorrentes e para cobrar uma terceira pessoa, que alega desconhecer.

O Banco Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, pois sustenta ausência de ato ilícito, postulando pelo afastamento da reparação moral, ou subsidiariamente, pela sua minoração.

A controvérsia cinge em verificar a ocorrência ou não de dano moral em razão das excessivas ligações recebidas pela parte autora, oriundas da parte recorrida e dirigidas à suposta cobrança de terceiro.

Para caracterização da responsabilidade civil por parte da requerida, basta a comprovação de uma conduta, do dano e do nexo de causalidade. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e afasta a necessidade de comprovação do elemento subjetivo (culpa).

Em relação à conduta da recorrida, resta inconteste que, por falha na prestação de seus serviços, verteu inúmeras e incessantes ligações para a parte autora.

Ainda a respeito da conduta, o Banco recorrente não comprovou a regularidade das cobranças ou que os fatos alegados pelo autor na inicial não se deram como narrados, ou seja: que as cobranças eram legítimas e que não se destinavam, em verdade, a terceiro.

Em relação ao dano experimentado, tem-se que o dano moral se caracteriza pela violação a uma das facetas em que se desdobra a dignidade da pessoa humana. A esse respeito, os fatos trazidos indicam constrição à liberdade do consumidor. Considerado que os instrumentos de comunicação (celular) é, contemporaneamente, instrumento essencial de conexão profissional e pessoal, a restrição de uso ou a colocação em indisponibilidade desse periférico representa, em última análise, uma restrição à liberdade, a merecer especial atenção pelo ordenamento jurídico.

Ademais, não se ignora os impactos psicológicos do excesso de ligações ao autor. Cabe registrar ainda que o
requerente tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível.

Por tudo isso, entende-se configurada a responsabilidade extracontratual
do Banco.

Em relação ao valor devido a título de dano moral, entende-se razoável e compatível com a lesão extrapatrimonial sofrida pelo recorrente o patamar de R$3.000,00. Considera-se, para tanto, as tentativas de solução extrajudicial do problema e o volume de ligações indevidamente recebidas.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo por justa e adequada o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desta feita, voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, E
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)